Tribunal: CARF
Processo: 10480.912641/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.912641/2009-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.440 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
BRASFIO INDUSTRIA E COMERCIO NORDESTE S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. Argumentos retóricos desacompanhados de
elementos de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a
compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3568 a 3583) interposto contra o Acórdão
n 14-62.972, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (e-fls. 3555 a 3560), que, por unanimidade de votos, não conheceu a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.912641/2009-53
Fl. 3606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.912641/2009-53

Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 3483 a 3513) apresentada em 24 de
março de 2011 contra despacho decisório de 03 de janeiro de 2010 (e-fl. 3477),
cientificado em 24 de fevereiro de 2010, que não homologou as compensações com
créditos de IPI do 3o trimestre de 2005, informadas em declarações de compensação
apresentadas a partir de 30 de novembro de 2005.
A informação fiscal de e-fls. 3457 a 3471 esclareceu que, após intimação e atendimento
para apresentação de livros e documentos fiscais, que "as laudas 03/06 no Per/Dcomp n.
10894.90759.301105.1.7.01-3806 estão em desacordo com o RAIPI de fls. 190/367 no
que se refere ao registro, a titulo de 'Demais Créditos', no montante de R$ 685.839,00."
Acrescentou o seguinte:
Não há no RAIPI entregue à fiscalização às fls. 190/367 o registro da rubrica
"Demais Créditos" no valor de R$ 685.839,00 no 3o trimestre de 2005, nem dos
demais trimestres de 2005 e naqueles dos anos de 2006 e 2007.
Compulsando as fls. 13/109 do Per/Dcomp em cotejo bem como as Notas Fiscais
respectivas que geraram tais créditos, constatamos que se referem a possíveis
créditos básicos de IPI advindos da compra de matérias-primas e de embalagens
desde o ano de 1999 e que não foram escriturados no RAIPI na época que
deram entrada no estabelecimento. Procurou, então, a empresa usufruir desses
alegados créditos, ainda que extemporaneamente.
Verificamos que os créditos das Notas Fiscais elencadas às fls. 13/109 foram
escriturados nos Livros Registro de Entrada respectivos no período de suas
entradas (fls. 368 e segs.), mas não no Livro Registro de IPI naquele momento.
Concluiu que não haveria direito ao crédito, em razão da falta de sua escrituração, nos
termos exigidos pela Instruções Normativas SRF no 33, de 1999, e no 460, de 2004, e
dos arts. 195 e 369 do Ripi/2002.
Ademais, acrescentou que o direito de crédito teria decaído, nos termos do art. 32 do
Decreto no 20.910, de 1932, uma vez que teria sido pleiteado (PERDCOMP transmitido
em 30 de novembro de 2005) depois de passados cinco anos, contados da data da
entrada dos insumos no estabelecimento industrial (Parecer Normativo CST no 515, de
1971).
Por fim, esclareceu que a Interessada, por apurar o imposto de renda pelo lucro real,
"apropriou o valor do IPI em seus custos como se observa na DIPJ de 2002 (fls.
1600/1721), em comparação com o Livro Registro de Entradas às f1s. 886/1343",
acrescentando o seguinte:
Em respeito aos princípios contábeis, em especial ao método das partidas
dobradas, a escrituração extemporânea do crédito de IPI no Livro Registro de
Apuração está condicionada ao estorno do mesmo valor dos custos, com o
conseqüente oferecimento do valor para a tributação do imposto de renda. O
contribuinte não pode pretender utilizar o mesmo crédito de duas formas,
reduzindo seus custos e ressarcindo os créditos.
Como a interessada não demonstrou o estorno do valor do IPI dos custos e a
retificação de suas declarações de imposto de renda com o recolhimento da
diferença do IR, mais um impedimento legal exsurge para o ressarcimento do
crédito do IPI alegado no Per/Dcomp no 10894.90759.301105.1.7.01-3806.
O parecer de e-fls. 3473 a 3476 propôs o indeferimento do pedido.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou, preliminarmente, a aplicação
ao caso do art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, e afirmou ter a manifestação de
inconformidade efeito suspensivo, nos termos da legislação de regência.
Em relação ao mérito, alegou, inicialmente, que o IPI seria imposto não cumulativo, nos
termos do art. 153, §3o, II, da Constituição Federal. Tratou, além disso, das espécies de
Fl. 3607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.912641/2009-53

eficácia que têm as normas constitucionais, possuindo eficácia plena a não
cumulatividade.
Analisou a legislação que trata do ressarcimento de IPI, especialmente o art. 11 da Lei
n° 9.779, de 1999, com citações a acórdãos do antigo 2o Conselho de Contribuintes,
para justificar o seu direito ao "deferimento do pedido de restituição ou compensar com
outros tributos federais".
Em relação ao direito de compensação, citou também artigos do Código Tributário
Nacional e da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, além de ementas de soluções
de consulta.
A seguir, tratou da "aplicação da Selic para atualizar os valores da restituição e
compensação".
Segundo a Interessada, a previsão para a incidência dos juros Selic estaria no art. 39,
§4o, da Lei n. 9.250, de 1995, o que implicaria a incorreção do despacho decisório, na
parte em que considerou "que não está sujeito à incidência da Taxa de juros Selic"
crédito nele reconhecido.
Citou ementas de acórdãos de tribunais e, ao final, requereu o recebimento da
manifestação de inconformidade e a homologação das compensações efetuadas.
Por fim, observe-se que, às e-fls. 155 e 156, encaminharam-se os autos para julgamento,
em razão das disposições da Instrução Normativa RFB n o 900, de 30 de dezembro de
2008.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CONTESTAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Descabe a apreciação, em sede de Processo Administrativo Fiscal, de matéria não
controvertida nos autos, como a aplicação do princípio da não cumulatividade e o
direito genérico a compensação.
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA E FALTA DE
ESCRITURAÇÃO FISCAL DO CRÉDITO. MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. LITÍGIO. NÃO FORMAÇÃO E
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo contribuinte
em sua manifestação de inconformidade. Opera-se, em relação à matéria não
impugnada, a preclusão do direito de discussão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Preliminarmente, alega a homologação tácita das compensações, por conta de
decadência. No mérito, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, por entender demonstrado seu
direito à compensação.
É o que cumpre relatar.
Fl. 3608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.912641/2009-53

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Por primeiro, atesto que apenas conheci do Recurso Voluntário em virtude do
tema abordado ter lastro na Manifestação de Inconformidade e no teor do Despacho Decisório.
Nota-se, claramente, que os argumentos aduzidos na peça recursal não atacam diretamente a
decisão da DRJ, e se prendem à exibição teórica da sistemática compensatória. Nessa mesma
toada, a exordial defensiva não logrou inaugurar a dialética processual adstrita à compensação,
qual seja: a contestação ao teor do Despacho Decisório, buscando exibir documentalmente a
liquidez e certeza do crédito vindicado.

Da preliminar de homologação tácita
Embora pouco clara dialética processual circundante à preliminar aduzida, foi
possível extrair a discussão do Contribuinte acerca da existência de homologação tácita de seu
pleito de compensação. Sobre este tema, a DRJ anotou que:

Conforme constou da informação fiscal, a Interessada nunca levou o crédito pleiteado
ao RAIPI.
Portanto, a manifestação de inconformidade em questão não abordou os fundamentos do
despacho decisório e apresentou fundamentação que não guarda relação alguma com
aqueles.
Consequentemente, havendo, com a apresentação da manifestação de inconformidade,
precluído o direito da Interessada de contestar a decadência de seus créditos e a
condição de escrituração.

Noutro giro, o Recorrente alega que:

(...)

Fl. 3609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.912641/2009-53

A despeito da decadência se tratar de matéria de ordem pública (portanto passível
de reconhecimento ex officio pelo Julgador), em momento algum foi possível identificar a
ocorrência de seu lustro. Isso porque a DCOMP foi transmitida em 30/11/2005, e a intimação do
Despacho Decisório ocorreu em 24/02/2010. Portanto, nota-se absoluto respeito ao quinquênio
normativo.
Noutro giro, parece também existir questionamento circundante à prescrição
intercorrente, pois menciona o julgamento de sua Manifestação de Inconformidade, ocorrida em
2016. Sobre este aspecto, também não assiste razão ao Contribuinte, conforme teor da Súmula
CARF n° 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito
Ultrapassado tal ponto, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme
se nota na instrução do PAF, não há supedâneo probatório apto a conferir a liquidez e certeza do
direito creditório. O Contribuinte se prende a preceitos genéricos do instituto da compensação, e,
em momento algum logrou demonstrar seu adimplemento ao art. 170 do CTN; e isso ocorre
desde a gênese do fluxo processual, visto o teor de sua exordial defensiva, a qual igualmente se
prende a preceitos teóricos da compensação e não expõe de forma analítica a demonstração de
seu direito, em conjugação com as provas carreadas ao longo do PAF (registro de apuração do
IPI, Registros de Entrada e registros de vendas).
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pelo Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dele,
devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Assim, o PAF deve ser instruído de escrituração contábil completa, a qual ofereça
ao Julgador a possibilidade de ampla análise da composição creditória. Contudo, como dito, tal
aspecto não se mostra presente nestes autos, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a
Recorrente acostou provas adicionais que viessem a sustentar seus argumentos.
Quanto ao mais, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido de exigir suficiência documental do Contribuinte, conforme relaciono
abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 3610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.912641/2009-53

É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
Fl. 3611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.912641/2009-53

PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 3612
DF CARF MF
Documento nato-digital